Tribunal: TJDFT
Processo: 0008786-23.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008786-23.2007.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de saneamento quanto aos servidores DIRCE NEIVA DA SILVA e DJALMA BARBOSA GONÇALVES (ID: 11094289 e 11094295), anuentes do acordo constante do ID: 11094338. Os beneficiários requereram a intimação do Distrito Federal para se manifestar quanto à desistência em relação a eles dos recursos excepcionais interpostos nestes autos, nos embargos à execução e todos os outros pendentes de apreciação, assim como sejam homologados os novos cálculos concernentes a eles. Pugnaram ainda pela remessa dos autos à Contadoria Judicial. O Distrito Federal, devidamente intimado, manifestou concordância com as anuências (id 16912392). Por meio da decisão ID: 11094352, foi homologada a renúncia ao índice de correção monetária IPCA-E quanto aos substituídos. No ID: 15588949, o SINDIRETA requereu a desistência da renúncia quanto aos anuentes DIRCE NEIVA DA SILVA e DJALMA BARBOSA GONÇALVES e informou a nova anuência de DIMAS DE OLIVERIA MAGALHÃES (ID: 20349478). É o relato. Decido. Inicialmente, quanto ao pedido de desistência à renúncia ao índice de correção monetária IPCA-E quanto aos substituídos DIRCE NEIVA DA SILVA e DJALMA BARBOSA GONÇALVES (ID: 15588949), não merece prosperar. Pela decisão ID: 11094352, a renúncia foi homologada de forma irrevogável e irretratável. Lado outro, verifica-se que os documentos a respeito dos servidores estão acostados nestes autos: i) a filiação ao sindicato de classe encontra-se no ID: 11094208, p. 368/369 / pdf; ii) o vínculo em que concedido o benefício vindicado pelas declarações ID: 11094259, p. 512 e 514 / pdf; iii) o ineditismo da demanda evidencia-se pelos andamentos processuais extraídos do site deste Tribunal (ID: 11094208, p. 383-384 e 389-390 / pdf) e confirmado por pesquisa ao sítio desta Corte de Justiça. Dando prosseguimento ao saneamento do feito, constata-se que a majoração da verba honorária contratual foi autorizada pela decisão ID: 11094246. Declaro o processo saneado quanto aos substituídos DIRCE NEIVA DA SILVA e DJALMA BARBOSA GONÇALVES. Determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculos, devendo-se observar o disposto na cláusula 6a da transação (ID: 11094338), ressalvada a aplicação da Taxa Referencial/Índice de Remuneração da Poupança, conforme decisão homologatória da renúncia ao IPCA-E (ID: 11094352). Elaboradas as planilhas de cálculo, às partes. A fim de evitar tumulto processual a anuência constante do ID: 20349478 será apreciada posteriormente (servidor DIMAS DE OLIVEIRA MAGALHÃES). I. Brasília, 13 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador